Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-46.2019.8.11.0109
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1000508-46.2019.8.11.0109.
Origem: Juizado Especial Cível de Marcelândia.
Recorrente: 2o OFICIO EXTRAJUDICIAL DE MARCELANDIA-MT.
Recorrido: MARCIO ROGERIO BULDRIN.
Data do Julgamento: 23/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM PROTESTO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – CANCELAMENTO DOS PROTESTOS - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- A notificação do protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor, o que ocorreu no caso em apreço.
2- É ônus do reclamante do ônus provar a inobservância aos requisitos elencados no artigo 15 da Lei n. 9.492/97 (envio da ordem de protesto ao endereço informado e publicação de editais), sobretudo quando requereu o julgamento antecipado da lide e renunciou à produção de provas.
3- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em cancelamento dos protestos e nem em ato ilícito.
4- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000508-46.2019.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO ROGERIO BULDRIN - CPF: 886.220.531-72 (RECORRENTE), NEGISLEIA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 979.025.191-20 (ADVOGADO), 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE MARCELANDIA-MT - CNPJ: 09.102.150/0001-80 (RECORRIDO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO EM PROTESTO
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – CANCELAMENTO DOS PROTESTOS - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

A notificação do protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor
, o que ocorreu no caso em apreço
.

2-

É ônus do reclamante do ônus provar a inobservância aos requisitos elencados no artigo 15 da Lei n. 9.492/97 (envio da ordem de protesto ao endereço informado e publicação de editais), sobretudo quando requereu o julgamento antecipado da lide e renunciou à produção de provas.

3-

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em cancelamento dos protestos e nem em ato ilícito.

4-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021